Tribunal: STF
Processo: RE 1419163
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. PROVIMENTO PARCIAL DO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Pluri Engenharia e Projetos S/C Ltda. contra decisão monocrática mediante a qual dei provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO.” (e-doc. 30). 



    2. Afirma o embargante que “o recurso em exame trata especificamente do pagamento da 10ª e última parcela da moratória constitucional” (e-doc. 31, p. 1). Requer, por conseguinte, “seja aclarado que os juros da 10ª parcela não são devidos no período a que se refere o § 5° do art. 100 da CF, iniciando-se a sua fluência após o período de graça (Tema 1037-STF)” bem como “seja esclarecido que não há como cogitar, no caso, de honorários recursais” (e-doc. 31, p. 2).



    3. Intimada a parte embargada, o prazo para manifestação transcorreu in albis (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Os embargos de declaração merecem ser acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos.



    5. Na espécie, a monocrática anteriormente proferida foi reconsiderada para que se ajustasse o quanto decidido na origem ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e ao Tema RG nº 132, ambos editados por esta Corte, nos quais assentada a não incidência de juros de mora sobre os precatórios pagos durante o período de graça e a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios às parcelas consolidadas na forma do art. 78 do ADCT, quando adimplidas a tempo.



    6. Consta do julgado embargado:



    “9.1. Tal como se informa no acórdão recorrido, trata-se de precatório expedido em 10/08/1994, ‘com pagamento devido no exercício de 1996, mas que, todavia, até a publicação da Emenda Constitucional n° 30/2000 ainda não havia sido pago’ (e-doc. 16, p. 5-6).



    10. Reconheceu o Tribunal de origem ‘a incidência de juros moratórios em todo o período que medeia entre a inscrição e o efetivo pagamento’ (e-doc. 16, p. 5). Pontuou, por outro lado, que o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 590.751, em 09/12/2010, não incidiria na hipótese, ‘eis que a ação é de 1989, cujo título transitou em julgado em 18.08.1993’ (e-doc. 16, p. 10) e porquanto pagas, à época do julgamento, ‘nove das dez parcelas (...) todas com a incidência dos juros’ (e-doc. 16, p. 10). Ponderou, ainda, que ‘se a Fazenda tivesse adimplido a décima, tê-lo-ia feito no mesmo ano em que julgado aquele recurso extraordinário’ e-doc. 16, p. 10). Acrescentou que ‘há decisão, transitada em julgado, estabelecendo a incidência de juros de 1% ao mês desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002’ (e-doc. 16, p. 10).



    11. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’



    12. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis: 



    ‘CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.’



    13. Nesse contexto, firmou-se, no âmbito desta Suprema Corte, o entendimento de que a não caracterização da mora durante o período de graça constitucional deve prevalecer sobre a coisa julgada formada em sentença pela qual fixados juros moratórios sobre todo o período. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ 



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    14. Mais recentemente, ao apreciar o RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020; Tema RG nº 1.037), este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’



    15. De fato, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte consolidou-se no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023)”.



    7. Como se vê, foi afastada a fluência de juros, durante o período previsto no art. 100 da CRFB, sobre eventuais parcelas pagas a destempo. Consolidou-se nesta Corte o entendimento de que, “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”, nos termos da tese fixada ao exame do Tema RG nº 1.037, cujo paradigma restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'’.”



    (RE nº 1.169.289-RG, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020; grifos acrescidos.)



    8. Por fim, não obstante o parcial provimento do recurso, restou mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.



    9. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, apenas para prestar esclarecimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator